Tribunal: TJDFT
Processo: 0746600-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Demonstrada a contratação do empréstimo em função do qual foram realizados os descontos no benefício previdenciário objetados na petição inicial, não procedem os pleitos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e compensação por dano moral.
IV. Apelação conhecida e desprovida.